Tribunal: CARF
Processo: 10680.721441/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721441/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.890 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do
imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 115-130), ora atacado:
Por meio da Notificação de Lançamento no 06101/00033/2013 de fls. 04/08, emitida,
em 15.04.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$528.496,30, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721441/2013-13
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721441/2013-13

(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Serra do
Maquiné”, cadastrado na RFB sob o no 1.543.569-5, com área declarada de 2.224,2 ha,
localizado no Município de Caeté/MG.
[...]
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 12/26.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de reserva
legal de 462,7 ha, além de alterar, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de
R$2.523.945,00
(R$1.134,77/ha)
para
R$7.665.038,04
(R$3.446,20/ha),
com
consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN tributável, e disto
resultando o imposto suplementar de R$265.043,28, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/06 e 08.

Intimada em 24/04/2013 (AR de fl. 31), a Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 32-42) e documentos (fls. 43-106).
A 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília
(DRJ/BSB), por unanimidade, deu parcial provimento à impugnação, conforme ementa do
acórdão no 03-063.898 (fls. 115-130):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Comprovado nos autos a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, ratificando o dado informado no Ato Declaratório Ambiental
(ADA), cabe considerar tal área para fins de exclusão do cálculo do ITR/2010.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu sobre o reconhecimento da área de reserva legal, que
destaco:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721441/2013-13

Desta forma, cabe restabelecer, para fins de exclusão do cálculo do ITR/2010, a área de
reserva legal declarada de 462,7 ha, glosada pela fiscalização sob a alegação de falta de
averbação tempestiva dessa área à margem da matrícula do imóvel, por essa restar
comprovada nos autos.

Intimada em 07/10/2014 (certidão de fl. 135), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 137-144), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 137-144) é tempestivo. Logo, dele conhecerei.

Do Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721441/2013-13

Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

Com efeito, da tela SIPT juntada aos autos à fl. 11, apenas consta um valor de
VTN/ha regional, todavia sem qualquer menção à aptidão agrícola:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721441/2013-13

E, neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente, pois ao observar os extratos
que serviram de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR, verifiquei que consta apenas o
VTN médio apurado com base na localização (fl. 10), não havendo qualquer informação que
considerasse a aptidão agrícola para fins de arbitramento.
Neste caso, com base nos extratos anexados aos autos, nota-se que o arbitramento
do VTN realizado pela fiscalização, não levou em consideração a aptidão agrícola e utilizou para
o lançamento o VTN médio das declarações entregues no município.
Portanto, entendo que a fiscalização não cumpriu o mandamento legal do disposto
nos artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, c/c com o artigo 12, da Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, quando utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN médio
informado no SIPT, sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.
Além disso, o VTN, da forma como foi arbitrado, não tem utilidade para sustentar
a recusa do valor declarado pela recorrente, tornando irrelevante a questão da não apresentação
do laudo técnico de avaliação e assim restabelecer o VTN declarado pela empresa.
Ademais, acrescenta-se que o fundamento para restabelecer o VTN declarado pela
recorrente, quando a fiscalização arbitrou o VTN pelo SIPT e não levou em consideração o fator
aptidão agrícola, pode ser corroborado pelo acórdão no 9202007.251 proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.

Oportuno, apresento outro julgado no mesmo sentido:
Numero do processo: 11070.720030/2007-11
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721441/2013-13

Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Mar 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar, após a entrega da DITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO APRESENTADO. LAUDO TÉCNICO. DOCUMENTOS
INFORMATIVOS. NÃO SUBSTITUI O ADA. O laudo técnico bem como outros
documentos informativos apresentados não suprem a falta da entrega tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas de preservação permanente da
incidência da tributação do ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Não
cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do
município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel.
JURISPRUDÊNCIAS. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES
DEFINITIVAS DE MÉRITO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NÃO VINCULAM.
JULGAMENTO. A doutrina, as decisões administrativas e a jurisprudência referente a
processos judiciais ainda não transitados em julgado com decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o
julgamento
na
esfera
administrativa.
LEGALIDADE.
OBRIGAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DO ADA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO
DESOBRIGA. Não cabe aplicar o princípio da verdade material para desobrigar o
contribuinte de cumprir uma obrigação legal, qual seja, entrega do ADA. TAXA DE
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO.LEGALIDADE. Está correto o procedimento fiscal de
exigir juros calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do
tributo não pago pela contribuinte.
Numero da decisão: 2202-005.027
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer
o VTN declarado pela recorrente, vencido o conselheiro José Alfredo Duarte Filho, que
deu provimento integral ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, que manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson. - Presidente (assinado digitalmente)
Rorildo Barbosa Correia - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros
Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, José Alfredo Duarte
FIlho (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson.
Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA

Assim, voto no sentido de julgar procedente o recurso voluntário para manter o
valor do VTN declarado pela Recorrente.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721441/2013-13

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital